Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré na reparação por danos morais à autora no valor de R$ 15.000,00.
2. Narrou a petição inicial que a parte autora adquiriu bilhetes de passagens aéreas junto à empresa requerida com o itinerário Navegantes/SC para Brasília/DF, com escala em São Paulo/SP. Ocorreu que, por atraso no pouso da aeronave em São Paulo/SP, acabou por perder sua conexão com destino a Brasília/DF. Relatou que estava viajando com sua filha de apenas quatro anos de idade, que se encontrava doente (comprovante de ID. 50370295), e que as duas foram realocadas em voo no dia seguinte, o que resultou em um atraso de mais de 12 horas do horário previsto inicialmente. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 como reparação pelos danos morais experimentados.
3. Em suas razões recursais, a requerida alegou que a autora não suportou qualquer sorte de danos que pudessem macular sua honra, imagem, enfim, nada que pudesse ensejar a reparação indenizatória pretendida, que a empresa requerida prestou assistência material e que a recorrente não demonstrou nenhum prejuízo decorrente do atraso ocorrido. Requereu que a sentença proferida seja reformada para que seja julgado improcedente o pedido de condenação da ré por danos morais formulado em sede inicial ou, caso assim não entender, requereu a redução da condenação reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte requerente.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50370825).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). Forçoso esclarecer que a situação do presente contexto decorre do risco da própria atividade desenvolvida pela empresa aérea apelante, não podendo a responsabilidade pelos danos decorrentes serem transferidas ao consumidor do serviço, tampouco capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o evento danoso identificado.
7. No caso, o atraso supostamente decorreu de questões técnico operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos consumidores, sobretudo aos danos materiais elencados ao caso.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
9. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como“ i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
10. Embora tenha sido disponibilizada a reacomodação em outro da companhia aérea, isto se deu no dia posterior ao programado inicialmente, além de que a parte autora se encontrava na companhia da sua filha, que se tratava de uma criança em tenra idade e ainda adoentada, o que tornou a situação ainda mais desconfortável e sofrida. Tal fato é suficiente para atingirem-lhes a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
11. Dessa maneira, correta a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais causados. Quanto ao valor fixado, este merece reparos.
12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra excessivo e deve ser reduzido. Em razão do exposto, fixa-se os danos morais em R$ 5.000,00, cujo valor está em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, se mantendo os demais termos da sentença.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.